Tribunal: TJBA
Processo: 8041986-71.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041986-71.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOAO COSTA SILVA JUNIOR

Advogado(s)
:
WENDEL CONCEICAO DE SOUZA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL SAEB Nº 05/2022. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO. AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO OU TERATOLOGIA. PRECEDENTES DO STF (TEMA 485). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no RE 632.853/CE (Tema 485) de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sendo permitido apenas juízo de compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital.

2. O controle judicial de questões de concurso público limita-se à verificação de legalidade, sendo vedado o exame dos critérios de formulação e correção, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou erro grosseiro evidente.

3. Não demonstrada a alegada desvinculação das questões com o edital ou a presença de teratologia manifesta, improcede o pedido de anulação.

4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 8041986-71.2023.8.05.0001, tendo como apelante JOÃO COSTA SILVA JÚNIOR e, como apelados,
ESTADO DA BAHIA e FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/Ba, .............de.........................de 2025.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA